Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724058-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA DE ABREU GUIMARAES SOUTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia de Abreu Guimarães Souto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0038035-69.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de suspensão do feito formulado por ela e determinou a expedição da carta de arrematação (id 232193650 e 237467997 dos autos originários). O agravado apresentou contrarrazões. Suscitou preliminar de perda do objeto e pediu o desprovimento do agravo de instrumento (id 74035668). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator